Tribunal: CARF
Processo: 13851.900234/2006-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2002
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação tardia de DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade material.
O Relatório de Diligência que comprova o pagamento a maior pleiteado pelo interessado releva, sem qualquer dúvida, a plena liquidez e certeza do direito creditório reivindicado, razão pela qual há de homologar a compensação requestada.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.900234/2006-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.222 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
TECNOMOTOR ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente
juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o
exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia
processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada
a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela
decorrentes.
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DCTF.
RETIFICAÇÃO
APÓS
EMISSÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que
posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado
pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo
COSIT n° 2/2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.900234/2006-83
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.222 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900234/2006-83

É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação
tardia de DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade
material.
O Relatório de Diligência que comprova o pagamento a maior pleiteado pelo
interessado releva, sem qualquer dúvida, a plena liquidez e certeza do direito
creditório reivindicado, razão pela qual há de homologar a compensação
requestada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento resulta de diligência determinada por esta Turma
Ordinária, razão pela qual colho o relatório já produzido em assentada anterior, para ao final
complementá-lo:
O contribuinte interpôs seu tempestivo Recurso Voluntário, considerando que o acórdão,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, ratificou o despacho
decisório, não homologando a Declaração de Compensação (DCOMP) de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) pela inexistência do crédito de pagamento indevido ou a
maior.
De acordo com referido despacho decisório, o pagamento informado como origem do
crédito foi integralmente utilizado para quitação de outro débito do contribuinte, "não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Entretanto, o contribuinte afirma no seu recurso que existia crédito compensável, como
indicado na PER/DCOMP, porém, não foi homologado pela ausência de retificação da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), inerente ao 4o trimestre de
2002. Em 05.06.2008, o contribuinte retificou a mencionada Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), por fim, requerendo o provimento do Recurso
Voluntário para homologar a pretendida compensação.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.222 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900234/2006-83

Naquela ocasião, este Colegiado determinou a “conversão do julgamento em
diligência, solicitando o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de que emita um relatório
sobre as informações e os documentos anexados ao Recurso Voluntário, por fim, opinando pela
existência do crédito de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), oriundo do
pagamento a maior, argumentado pelo Recorrente”.
O Relatório de Diligência apontou como conclusão que “Resta caracterizado o
pagamento a maior pleiteado pelo interessado através da DCOMP no
13140.72203.280803.1.3.04-0071 no valor de R$ 3.984,24”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
A matéria controvertida nos autos foi claramente esclarecida com a realização da
diligência requestada por esta Turma de Julgamento, ao se debruçar sobre análise de mérito,
havendo decidido investigar o direito creditório reivindicado, ainda que parametrizado pela
retificação tardia da DCTF do contribuinte.
O Relatório de Diligência concluiu objetivamente que “Resta caracterizado o
pagamento a maior pleiteado pelo interessado através da DCOMP no
13140.72203.280803.1.3.04-0071 no valor de R$ 3.984,24”, sendo exatamente esse o crédito
reivindicado pela parte na presente DCOMP.
Destaque-se que a verdade material subjaz ao Processo Administrativo Tributário
e autoriza a realização de providências semelhantes a que ora se realizou, tanto para esclarecer a
controvérsia, quanto para assegurar os direitos reivindicados pelas partes.
Cabe ao julgador privilegiar o esforço em obter a verdade material a aceitar
confortavelmente que a forma subjugue direitos, fulmine garantias ou vilipendie a realidade.
Penso que assiste razão à recorrente, porquanto a retificação de DCTF que
controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório, é útil à
comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação do
Parecer Normativo COSIT n° 2/2015, aplicável ao caso dos autos, a saber:
PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 28 DE AGOSTO DE 2015 (DOU 01/09/2015)
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA
TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de
direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.222 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900234/2006-83

desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e
Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de
decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza
como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade
tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá
baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório
implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF
assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo.
(...)
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de
direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP
desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e
Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de
decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza
como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade
tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá
baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório
implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF
assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da
IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento
referente ao indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de
DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o
mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório.
Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo
recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição
contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não
decaído, seja comprovado por outros meios;
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.222 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900234/2006-83

f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de
retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso
VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de
revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo,
observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Observe-se que a defesa do contribuinte controverte o fato da DCTF original ter
registrado indevidamente os pagamentos realizados, tendo realizado esforço adicional para juntar
aos autos, em grau recursal, documentos fiscais e contábeis que permitem análise adequada do
direito creditório reivindicado.
O fato é que a decisão da DRJ desconsiderou a possibilidade de retificação da
DCTF, sob o argumento de que a DCTF originária, entregue anteriormente à ciência do
Despacho Decisório, foi integralmente quitada com o crédito ora reclamado, concluindo que as
provas seriam insuficientes para reconhecer o pedido formulado nos autos.
O que se controverte, portanto, é a possibilidade de se homologar o crédito
mediante reconhecimento de retificação tardia de DCTF do contribuinte, hipótese que é admitida
por esta Turma de Julgamento, com fundamento na busca da verdade material.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE
Importa registrar que a irresignação recursal também se sedimenta em
documentos tardiamente juntados, tanto após o despacho decisório quanto após a decisão de
piso, como se vê dos documentos contábeis anexados extemporaneamente.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em
instruir o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas
alegações determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade
de apresentação oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” (art.38), como
forma de assegurar a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de uma verdade
materialmente demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem
a realização dessa finalidade. Por isso mesmo, o § 2odo citado dispositivo estatui,
categoricamente, que “Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.222 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900234/2006-83

que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto
o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito
Machado Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras
processuais, sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis,
deverá adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não
sacramental. Trata-se de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo
que devido é aquele processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que
se destina, e não aquele que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de
formalismos e terminem vendo naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de
interesses no qual estão envolvidas” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo
tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos
após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte
aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO,
Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio dispositivo quando as
provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir
suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual
anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ALEGAÇÕES RECURSAIS
GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA
DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E
SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO
DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.222 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900234/2006-83

O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do
formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal
genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se
demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos de
discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada,
devendo haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da
decisão infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas conclusões,
acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade
pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado, redunda no
não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo
do direito de recorrer. (Acórdão no 2202005.055 - 2aCâmara/2aTurmaOrdinária/ 2a Seção – Sessão de
14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO
TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR
FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito
do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no
recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade ou impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado
quando se destina a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235,
não se cogitando de preclusão. (Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...)
PROVAS.
VERDADE
MATERIAL.
APRESENTAÇÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do princípio da verdade
material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos autos posteriormente à análise do
processo pela autoridade de primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho no julgamento do
Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo Administrativo no 14098.000308/2009-74, em sessão de
06/04/2017, veja-se: RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de documentos
posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 - 1a Seção / 2a TE - Sessão de 8
de outubro de 2019)
---------------------------
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.222 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900234/2006-83

PRECLUSÃO.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO.
APÓS
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de preclusão que a
prova documental deverá ser apresentada juntamente à impugnação do contribuinte, não impedindo,
porém, que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em
observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo
quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira instância e contemplada pelo Acórdão
recorrido.
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente com as razões de defesa
e foram por ela controvertidas na instância singular, porém, deixou-se de analisá-los anteriormente pela
inércia do próprio contribuinte em apresentar os elementos ora acostados. Não obstante, pelos argumentos
indicados e precedentes do colegiado, não há óbice para a consideração jurídica dos anexos recursais, em
prestígio à ampla defesa e proporcionalidade da medida, razão pela qual afasto a preclusão consumativa e
acolho o pleito da recorrente para acatar a análise dos documentos juntados extemporaneamente.
(Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
Outrossim, todas as providências realizadas nestes autos confirmam, sem qualquer
dúvida, a plena liquidez e certeza do direito creditório reivindicado, razão pela qual há de se
homologar a compensação em análise.
DISPOSITIVO
Por tais razões, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital